Tribunal: TJDFT
Processo: 0745240-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o credor JOSE BANDEIRA DA ROCHA, no prazo de 10 (dez) dias, para que esclareça se requer o pedido de preferência por motivo de idade (ID 23295816) ou o pedido de emissão de certidão de titularidade de crédito (ID 22124734). Publique-se. Brasília, 3 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac